Tribunal: TJMT
Processo: 0004335-87.2011.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004335-87.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELANTE), EDGARD MARIOTTO - CPF: 012.118.948-19 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), DHYME RODRIGUES DOS S. NASCIMENTO - ME - CNPJ: 04.660.151/0001-27 (APELADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NÃO APRECIADO – FALHA DO JUDICIÁRIO –
DECISUM
CASSADO – RECURSO PROVIDO.

Se o pedido de conversão da reintegração de posse em perdas e danos não foi apreciado pelo juízo de origem, o feito não pode ser extinto sob o fundamento de abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse extinta sem julgamento de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, com condenação da exequente ao pagamento das custas.

A apelante argui que a digitalização dos autos causou tumulto já que faltaram algumas páginas e outras foram trocadas, além de não estar disponível no PJe na data informada pelo juízo da causa.

Aduz que, independentemente disso, antes de ser intimada a se manifestar requereu a conversão da reintegração de posse (deferida em sentença) em perdas e danos, o que, porém, não foi apreciado.

Alega que não abandonou o processo e que aguardava pela análise do pedido quando sobreveio a extinção da lide.

Pleiteia que seja cassada a sentença e que o feito retome seu curso normal.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. n. 126344181).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse extinta sem julgamento de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, com condenação da exequente ao pagamento das custas.

Está clara a desordem na digitalização dos autos e a não apreciação do pedido da apelante de conversão da reintegração de posse dos botijões em perdas e danos (ID. n. 52403442, págs. 8 e 9).

Desse modo, não houve abandono da causa pela exequente, que, na verdade, aguardava a análise do referido pedido.

Nesse sentido, deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR DEMORA DOS ATOS – REQUERIMENTO DE PENHORA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE NA DEMORA DA TRAMITAÇAO PROCESSUAL – FALHA DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA - SENTENÇA ANULADA – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Observa-se dos autos, que não houve inércia da Fazenda Pública exequente em promover diligência no curso da execução fiscal que poderia justificasse o atraso no processamento desta execução.

2 – Em analogia, nos casos em que a ausência da citação, ou demora da referida, é inerente à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.

3 -In casu, a Fazenda Pública diligenciou o regular prosseguimento do feito, entretanto, tal mister não foi levado a cabo pelo Poder Judiciário, de forma que não se aplica a extinção à hipótese.
(AP 0006034-41.2010.8.11.0007, Rel. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 09/10/2019, DJe de 25/10/2019).

Assim, aplica-se ao caso, subsidiariamente, a Súmula n. 106 do STJ. Logo, não pode ser atribuído à parte o ônus decorrente da morosidade do Judiciário.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022